Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-55.2023.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000961-55.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE MENDONCA - CPF: 374.833.311-00 (APELADO), ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 006.084.611-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO O QUE SE ESTAVA CONTRATANDO – PESSOA IDOSA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEMONSTRADA A MÁ-FÉ - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição do valor descontado na previdência autora, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaú Consignado S.A., integrante do conglomerado econômico do Banco BMG S.A.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira apelante é parte legítima para compor o polo passivo da ação, por integrar o mesmo grupo econômico do banco contratado; (ii) falha na prestação do serviço, ensejando restituição de valores e condenação por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras são responsáveis pela reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa. A ilegitimidade passiva do Banco Itaú Consignado S.A. foi afastada, dado que integra o conglomerado econômico do Banco BMG S.A.

Verificada a inexistência de contrato e a falha na prestação do serviço, a restituição do valor descontado, na forma simples, é devida, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral foi reconhecido, ante a configuração de fraude que impactou a esfera íntima da parte autora, gerando angústia e constrangimento.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O Banco integrante de conglomerado econômico responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

2. A contratação de cartão de crédito consignado com ausência de informações claras configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição de valores descontados indevidamente e reparação por dano moral”.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.
(Id-

272845395) contra sentença proferida pela MMa. Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1000961-55.2023.8.11.0059, ajuizada por
MARIA JOSÉ MENDONÇA
, conclui por
julgar procedentes os pedidos iniciais, para o fim de:

a) Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito e exclusão das taxas e juros nele consignadas;

b) Condeno a instituição bancária requerida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data dos pagamentos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

c) Condeno a instituição bancária requerida em pagar ao autor, a título de indenização por danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"), e juros de 1% ao mês, contados da citação;

d) condeno ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fiados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega que, trata-se de
Ação Declaratória Inexistência Débito c/c Reparação Por Danos Morais
, na qual alega ter sofrido prejuízos em razão de cobranças referentes a débito que alega não reconhecer a origem. Dessa forma requer a declaração de inexistência de débito, dano material em dobro, dano moral e honorários advocatícios.

Visa o reconhecimento de usa ilegitimidade ao argumento de que o contrato reclamado foi celebrado com o
Banco BMG S.A.
, o qual não faz parte do conglomerado
Itaú Unibanco S.A
. Assim, não tem qualquer responsabilidade com o contrato objeto da lide, posto que não comercializa serviços referente a cartão, ou

seja, impossível que o desconto sobre o RMC recaia sobre o Recorrente.

O Apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda referente a descontos de RMC e desconto sobre CARTÃO, que não pertencem à empresa do seu Conglomerado.

Em nosso sistema não há nenhum contrato de empréstimos consignado, cadastrado para o CPF informado na exordial, ou seja, a parte Autora equivocou-se ao incluir o Banco Itaú Consignado S.A, no polo passivo da ação.

Afirma que o pleito da parte Apelada é o ajustamento do contrato de empréstimo consignado, do qual o credor é o
Banco BMG S.A.
Sendo assim, não há o que se falar em responsabilizar o Apelante aos encargos referentes ao contrato objeto da demanda. Uma vez que não é de responsabilidade do Apelante.

Assevera que é importante se combater o argumento do Juízo
a quo
de que o Recorrente integra o mesmo grupo econômico do credor da dívida. Há que se observar que o
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
era decorrente de um
Joint Venture
realizado entre o
Banco BMG S.A.
e
Itaú Unibanco S/A
, com objetivo de solidificar a atuação no mercado financeiro, no que diz respeito a empréstimos consignados. No entanto, tratava-se de personalidades jurídicas distintas que continuam a habitar conglomerados econômicos diversos, não possuindo poderes administrativos uma sobre a outra. Portanto, equivocado se faz a aplicação da teoria da aparência.

Em sede meritória, sustenta inexistir qual responsabilidade do Apelante quanto a restituição dos prejuízos materiais alegados na inicial.

Alega inexistir ao caso em apreço, comprovação quanto ao dano material, posto que a parte Apelada não teria sofrido qualquer abalo econômico-financeiro.

Sustenta ainda, inexistir ao caso justificativas para a condenação ao pagamento dos danos materiais, pois a conduta do banco Apelante não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais.

Assevera que os juros de mora deve serem computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Aduz não restar comprovado os requisitos autorizadores para devolução em dobro e inexistência de má-fé do Apelante.

Por fim, sustenta que a atualização do quantum devido e correção monetária deva se dar pelo IPCA e juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença recorrida.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-272845851.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELANTE
.

Inicialmente, pugna o Banco Apelante pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva para figurar do polo da presente demanda jurídica.

O Apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda referente a descontos de RMC e desconto sobre CARTÃO, que não pertencem à empresa do seu Conglomerado.

Em nosso sistema não há nenhum contrato de empréstimos consignado, cadastrado para o CPF informado na exordial, ou seja, a parte Autora equivocou-se ao incluir o Banco Itaú Consignado S.A, no polo passivo da ação.

Em nosso sistema não há nenhum contrato de empréstimos consignado, cadastrado para o CPF informado na exordial, ou seja, a parte Autora equivocou-se ao incluir o Banco Itaú Consignado S.A, no polo passivo da ação.

Sem razão.

Isso porque, sendo integrante do mesmo conglomerado econômico, a instituição responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme decido na sentença.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade da contratação do empréstimo não solicitado pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

Para a caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.”

(RAC n. 1002282-16.2021.8.11.0021, 3a Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.06.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS –
CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.”
(RAC n. 0011635-13.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.10.2021 - negritei).

Outrossim, como bem observado pelo Juízo singular
, ao analisar o extrato de empréstimos consignados juntado pela parte Apelada,

verifica-se que o banco Apelante consta expressamente como fornecedor do empréstimo, inclusive com a identificação do contrato bancário originário no 574418571.

Observa-se, ainda, que o Apelante anexou aos autos apenas a última página do extrato, na qual consta a referência ao Banco BMG.

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, conclui por
julgar procedentes os pedidos iniciais, para o fim de:

a) Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito e exclusão das taxas e juros nele consignadas;

b) Condeno a instituição bancária requerida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data dos pagamentos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

c) Condeno a instituição bancária requerida em pagar ao autor, a título de indenização por danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"), e juros de 1% ao mês, contados da citação;

d) condeno ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fiados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Entendamos o caso.

Trata-se de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, promovida por
MARIA JOSÉ MENDONCA
, em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,

A parte autora alegou, em síntese, ser beneficiária do INSS e ter celebrado contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento junto ao banco requerido. No entanto, sem sua anuência, foi realizada a contratação de um cartão de crédito com a incidência de débitos sob a rubrica RMC – Reserva de Margem Consignável.

Além disso, ao buscar informações sobre os descontos, constatou que estes decorriam de um contrato de cartão de crédito consignado sem previsão de término.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para que o banco se abstivesse de realizar os descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, pleiteou o reconhecimento da nulidade do contrato de RMC, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A demanda foi julgada procedente com o acolhimento dos pedidos inaugurais.

Pois bem.

Inicialmente
, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que incumbe ao
r
éu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme disposto nos artigos 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

A instituição financeira afirma que há, nos autos, comprovação da anuência
do autor
dos termos do contrato, sendo este, portanto, válido e existente.

Cumpre salientar que não se pretende, no presente caso, discutir a existência da contratação, mas sim a sua
validade
.

Tendo em vista que
o
contratante se trata de pessoa idosa, resta observado que
o negócio jurídico firmado não observou todas as exigências previstas em lei, posto que se valendo da hipossuficiência da contratante, induzindo a parte a proceder a contratação de produto como se fosse um simples empréstimo consignado.

É certo ainda, que o ora Apelante não trouxe aos autos qualquer documentação e/ou registro do contrato celebrado, seja o termo de adesão e/ou outro documento como demonstrativo de saques que justifiquem a contratação ao qual se visa o reconhecimento de sua inexistência.

Inexiste comprovação nos autos de que o Banco Apelante tenha prestado informações claras e necessárias para que a Apelada tivesse pleno conhecimento do produto que estava contratando.

Assim é de se manter a sentença que se recorre, haja vista que não logrou êxito o Apelante em comprovar que a contratação tenha se dado de forma clara e adequada sobre a modalidade contrata.

Na mesma linha de raciocínio, inexiste nos autos qualquer demonstração de que a Apelada tenha utilizado o cartão de crédito com compras no comércio ou procedido a qualquer saque no mesmo.

Dentro dessa linha de raciocínio o Banco Apelante não logrou êxito em demonstrar que a parte Apelada tinha pleno conhecimento do produto que lhe estava sendo contratado, ou seja, um cartão de crédito consignado.

Logo é de se manter inalterada a sentença quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito e exclusão das taxas de juros.

No que concerne ao dano material, deve o Banco Apelante arcar com o pagamento de todos os prejuízos advindo da contratação, aos quais foram suportados pela parte Apelada respectivamente comprovado.

Acerca do dano moral fixados na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho que referido ponto não merece qualquer retificação, posto que trata-se de dano puro ao qual desnecessário se faz a investigação de culpa, sendo suficiente a existência do ilícito e o nexo de causalidade, circunstâncias essas que se evidenciam nos autos.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo singular, também não merece reparos, já que fixados dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade indicados ao caso em apreço.

Insurgem ainda o Banco Apelante quanto a
os juros de mora deve serem computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação. Todavia, denota-se do dispositivo da sentença que é justamente o que o Juízo
a quo
concluiu, ou seja, que a correção monetária se dê justamente com o arbitramento da condenação.

No que concerne a restituição em dobro, tem-se claramente que a repetição do indébito, tenho que deve ser mantida, posto que o Banco Apelante agiu de má-fé ao proceder a contratação de produto a Apelada sem que lhe fosse trazido informações claras e precisas, ainda mais em se tratando de pessoa idosa.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025